Tribunal: TJSP
Processo: 1523391-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo. 2. Bem demonstrada a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, que se acha descrita na denúncia. 3. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo. 2. Bem demonstrada a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, que se acha descrita na denúncia. 3. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 4. Sanção que comporta redução. 5. Circunstâncias do caso que não permitem fixação de regime inicial da pena privativa de liberdade mais brando que o semiaberto. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523391-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO VICTOR
FELIX FORTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228
Apelante: Joao Victor Felix Forte
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.511.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo
majorado e corrupção de menores, em concurso material. Recurso
da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação do réu pelo crime
de roubo. 2. Bem demonstrada a causa de aumento de pena
relativa ao concurso de pessoas, que se acha descrita na denúncia.
3. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que
o crime de corrupção de menores é de natureza material,
reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente,
de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a
corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso
com o mesmo. Absolvição decretada. 4. Sanção que comporta
redução. 5. Circunstâncias do caso que não permitem fixação de
regime inicial da pena privativa de liberdade mais brando que o
semiaberto. Recurso provido em parte.
1. A r. sentença (fls. 90/95), cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar JOÃO VITOR FELIX FORTE à
pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento
de 14 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c do Código Penal, e artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição, no tocante
ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, colima: (a) o
reconhecimento da tentativa; (b) a fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 104/112).
Processado e contrarrazoado o recurso, a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 138/145).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se
segue.
3.Segundo a denúncia, o acusado João Vitor Felix
Forte e o adolescente Luis Fernando, agindo em concurso, mediante grave
ameaça, exercida com simulação de arma de fogo e depois com restrição a
liberdade da vítima, subtraíram, em proveito comum, o veículo Ford/Fiesta,
placas BLZ-7288 e os bens que se encontravam dentro do automóvel, da
vítima Ricardo Rodrigues de Sousa.
Ainda, nas mesmas circunstâncias de dia, local e
horário, corrompeu o adolescente Luis Fernando Zopi da Silveira, praticando
com ele o delito de roubo.
4. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu pelo crime de roubo.
De fato, a materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 11), bem como pela prova oral.
Igualmente inconteste a autoria, pelo que verte da
prova oral, com destaque para o depoimento da vítima (fls. 9; mídia digital)
que apontou o acusado como um dos autores do delito, relatos das
testemunhas (fls. 12/13; mídia digital), além da confissão do réu, no curso da
persecução penal (fls. 16; mídia digital).
Bem decretada, pois, a condenação.
4. E se trata de crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes: na esteira do que verte da prova oral, o acusado atuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
4
junto com o adolescente Luis Fernando, despontando, de forma manifesta, o
liame subjetivo..
5. E se trata de roubo consumando, não havendo em
que se falar em tentativa.
Assentou-se a jurisprudência, já de algum tempo a
partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 102.490, rel.
Min. Moreira Alves -, dos Tribunais Superiores, no sentido de que o delito
de roubo consuma-se com a obtenção, por parte do agente, da posse da “res”,
a qual não precisa ser mansa e pacífica, não se exigindo que o objeto saia da
esfera de vigilância da vítima. Situação que não resta descaracterizada com a
imediata perseguição do agente e retomada do bem (STF, HC no 100.189,
rel. Min. Ellen Gracie; HC no 91.154, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no
94.406, rel. Min. Menezes Direito; STJ HC no 239.921, rel. Min. Laurita
Vaz; entre outros). Entendimento este ratificado, mais recentemente, pelo
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 582, nos seguintes
termos: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Dentro deste parâmetro, observa-se que o acusado e
o adolescente se apoderaram do veículo, com a vítima em seu interior, e
passaram a transitar, com o automóvel, pela via pública, deixando o local da
subtração. Ou seja, experimentaram a posse do objeto subtraído, ainda que
por breve tempo.
6. No entanto, diversa a solução quanto ao crime de
corrupção de menores, pese bem definido, tal como se gizou, que o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
5
roubo foi perpetrado juntamente com o adolescente.
Entendo, na esteira da jurisprudência, tanto do
Supremo Tribunal Federal (RHC no108.442, rel. Min. Luiz Fux; RHC no
107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 103.354, rel. Min. Luiz Fux;
HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa), quanto do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula no 500; REsp no 1.127.954, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; HC no 241.827, rel. Min. Og Fernandes; HC no 156.500, rel.
Min. Laurita Vaz; AgRg no REsp no 1.371.397, rel. Min. Assusete
Magalhães, entre outros), que o crime de corrupção de menores (artigo 244-
B, do ECA) é de natureza formal, bastando, para sua caracterização, que o
agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou induza-o a
pratica-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção do
menor. Deveras, o “bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal”, de sorte que “ainda que o
adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o
crime ora em análise...” (STJ, REsp no 1.127.954). E “o argumento
simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido
corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar,
sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade” (STF, HC no
108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação assentada
no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua configuração
reclama demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para
corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples
concurso criminoso com o mesmo. Em outras palavras, há de ficar provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
6
que o menor, mercê da conduta do agente, sofreu um “incremento em sua
corrupção, como efeito pernicioso da ação delitiva” (Apelação no
007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des. Hermann Herschander). No mesmo
sentido,
conferir,
por
exemplo:
Apelação
Criminal
no
0016920-27.2014.8.26.0562, rel. Des. Fernando Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, em
atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no 142.585,
rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que, gize-se, é pacífica
da Câmara.
E, nesta ordem de ideias, não tendo ficando
demonstrado uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento do menor antes dos fatos), o caso é de absolvição.
7. A sanção comporta redução, decotando-se a
reprimenda relativa ao crime de corrupção de menores.
No tocante ao roubo, a pena-base foi fixada no
mínimo legal (4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa).
Na segunda fase, a sanção permaneceu incólume, a
despeito das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade,
observado o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, a sentença elevou a sanção em 1/3,
em razão do concurso de pessoas, chegando-se a de 5 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Por
sua
vez,
incabível
regime
inicial
de
cumprimento de pena mais brando que o semiaberto para a pena privativa de
liberdade. Como efeito, o crime foi praticado em concurso com adolescente,
com simulação de arma de fogo, tendo por objeto bem de elevado valor
econômico, circunstâncias concretas que, a se ter em conta a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523391-41.2019.8.26.0228 -Voto no
7
da pena, não permitem o estabelecimento do regime aberto, que não se
mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime.
8. Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso, a fim de: (a) absolver o réu da acusação referente ao crime de
corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei no 8.069/90), com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (b) reduzir, em
conquência, as penas para 5 anos e 4 meses dias de reclusão, e
pagamento de 13 dias-multa. Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando-se.

LAERTE MARRONE
Relator